Tribunal: TJMT
Processo: 1052840-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052840-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CAROLINA LINA SATURNINA DE CARVALHO - CPF: 918.059.371-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGA ANTIANGIOGÊNICA INDICADA
“
AFLIBERCEPT – EYLIA
”.
ALTA COMPLEXIDADE. TEMA 793/STF. SOLIDARIEDADE DO ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA, INCLUSIVE PARA BLOQUEIO DE VERBA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 269835442, na reclamação no
1052840-47.2024.8.11.0001
, do
JEFAZ da Capital
que determinou solidariamente os entes a procederem com o fornecimento do medicamento em favor da Autora.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
procedimento de alta complexidade; - incompetência do Município.

As partes Recorridas apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

No caso, o tratamento pretendido é de alta complexidade, conforme relatório NAT, sem impugnação válida.

Deste modo, em relação à repartição genérica das competências, e considerada a complexidade do atendimento, a responsabilidade é, primeira, do Estado-membro, resultando subsidiária, a do Município.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – DEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO EM SENTIDO GENÉRICO – TEMA 793 DO STF – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO AFRONTA – RECURSO PROVIDO. 1- O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. 2- Não havendo tratamento médico pretendido no Município, e comprovada insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios, o usuário do SUS, tem direito ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD interestadual.
3- Apesar da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em matéria de saúde, deve ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado, quando se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF).
4- O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (sentido genérico) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 5- Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada a injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna. 6- Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de doença grave, principalmente, quando o tratamento fora iniciado há muito tempo, de modo que a interrupção ou a mudança de protocolo pode causar danos irreparáveis.”
(TJMT – 1a CDPb – RApC no 1001566-02.2019.8.11.0007 - rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 26/09/2022 - DJE 30/09/2022). Grifei.

“Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPÚLSÓRIA. PROCEDÊNCIA. NA ORIGEM. NÃO PROVIDA A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGES PARA INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES EM AGRAVO INTERNO. SEM SUCESSO.
TRATAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793 DO STF.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA.1."1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, autos do Recurso Extraordinário 855.178 - submetido ao rito da repercussão geral (Tema 793) - firmou entendimento de que 'o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.'." (Acórdão 1412783, 07124882820208070016, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJSC – 5a CDPb – RApC no 5007116-40.2022.8.24.0039 – rela. Desembargadora Denise de Souza Luiz Francoski - j. 10/10/2023). Grifei.

- do bloqueio de verba.

Havendo eventual descumprimento pelos Entes de governo, e sendo necessário o bloqueio de valores, este deve seguir a mesma ordem de preferência e, havendo bloqueio nas contas do Município, deverá ser devidamente ressarcido pelo Estado, se for o caso.

Nesse sentido:

“EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. 2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TR – RI no 1000327-32.2019.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 25/09/2020 - DJE 01/10/2020).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei no 12.153/2009, artigo 2o, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei no 12.153/2009, artigo 2o, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
fixar a primazia de atendimento da obrigação, pelo Estado membro e, subsidiariamente, ao Município Recorrente;
a.2)
que em caso de omissão dos entes estatais e havendo necessidade de bloqueio de valores, siga a preferência aqui estabelecida;
a.3)

em caso de bloqueio de valores contra a Municipalidade, fica desde logo determinado o ressarcimento pelo ESTADO DE MATO GROSSO;
a.4)
limitar o atendimento ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

c)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025